Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR. CORREÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR. VALORES LÍQUIDOS. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO.

1. Para a realização de descontos sobre valores líquidos percebidos em folha de pagamento, deve-se observar os valores que compõem a remuneração, deduzidos apenas a o Imposto de Renda e a Previdência Social.

2. Se os descontos efetivados equivocadamente pelo órgão pagador, já foram efetivamente corrigidos, na folha de pagamento seguinte, não há razões para determinar a imediata devolução dos valores que a agravante entende como pendentes.

3. Se consta recurso pendente de julgamento em que se discute o valor penhorado via Bacenjud, afigura-se prudente aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento antes de permitir o levantamento da quantia bloqueada.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.